Tribunal: STF
Processo: Rcl 51912
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação ajuizada por Marcelo Bernardes de Paula, em 16.2.2022, contra julgado do Presidente do Colégio Recursal da 48ª Circunscrição Judiciária de Guaratinguetá/SP, no Processo n. 1001167- 07.2021.8.26.0323, pelo qual teria sido aplicado equivocadamente o Tema n. 160 da repercussão geral à situação do reclamante e usurpada a competência deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 11.5.2021, Marcelo Bernardes de Paula, policial militar reformado, ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer combinado com com repetição de indébito contra São Paulo Previdência – SPPREV “para que sejam mantidos os descontos instituídos pela pelo art. 8º da Lei Complementar Estadual n. 1013/07 - Cód 070060, enquanto não sobrevier a nova contribuição nos termos do art. 24-C, adicionado ao DL 667/80 pela Lei Federal 13954/19, cessando-se os descontos da contribuição previdenciária instituída pela Lei 13.954/19 em detrimento do autor, com a devolução dos valores cobrados a maior sob o Código 070184 – Contribuição Proteção Social dos Militares, que atingem o montante de R$ 8.571,78 (oito mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos), bem como as parcelas vincendas, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença” (fl. 31, doc. 2).



    Em 15.6.2021, o Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Lorena/SP julgou “improcedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil” (fl. 113, doc. 2).



    Contra essa sentença, Marcelo Bernardes de Paula interpôs recurso inominado, desprovido pela Segunda Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal – Guaratinguetá/SP:



    “Recurso Inominado. Servidor público estadual. Policial militar reformado. Contribuição Proteção Social Militar. Pretensão de afastamento. Lei n. 13.954/2019 que alterou o Decreto 667/69, alterando a alíquota de contribuição. Inconstitucionalidade da lei não verificada. Previsão legal e constitucional de cobrança previdenciária. Alteração do art. 22, inc. XXI, da Constituição Federal. Previsão de competência da União para legislar sobre normas gerais de aposentadorias e pensões de bombeiros e policiais militares. Lei questionada que somente estabeleceu alíquota mínima a ser cobrada de inativos destas categorias. Pacto federativo preservado. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO” (fl. 171, doc. 2).



    Os embargados de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de Omissão, Obscuridade ou Contradição – À evidência que a parte embargante não concorda com o Acórdão, pretendendo a sua modificação – EMBARGOS REJEITADOS” (fl. 195, doc. 2).



    Contra as decisões proferidas pela Segunda Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal – Guaratinguetá/SP, Marcelo Bernardes de Paula interpôs recurso extraordinário (fls. 198-218, doc. 2).



    Em 9.11.2021, o Presidente do Colégio Recursal da 48ª Circunscrição Judiciária de Guaratinguetá/SP negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Vistos.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 596701 – Tema 160, de relatoria do Ministro Edson Fachin, reconheceu a repercussão geral da matéria aos recursos extraordinários em que se discute, à luz dos artigos 40; 42, §§ 1º e 2º; 142, § 2º, X, e § 3º; 149, § 1º; e 195, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da cobrança de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos entre a Emenda Constitucional nº 20/98 e a Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal na ocasião do julgamento do TEMA 160, firmou tese de repercussão geral no seguinte sentido: "É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República " Como o caso em questão amolda-se a esse tema, aplico a sistemática da repercussão geral e, assim, com o permissivo do artigo 1030, inciso I, alínea "a" do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto.



    Oportunamente, certifiquem-se o trânsito e julgado e baixem-se os autos à origem” (fl. 233, doc. 2).



    Contra essa decisão, Marcelo Bernardes de Paula interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, desprovido pelo Presidente do Colégio Recursal da 48ª Circunscrição Judiciária de Guaratinguetá/SP:



    “Vistos.



    Cuida-se de Agravo em Recurso Extraordinário contra decisão denegatória de recurso extraordinário interposto pelo recorrente, ora agravante, Marcelo Bernardes de Paula, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fulcro no artigo 1030, inciso I, alínea "a" do CPC, por estar o V. Acórdão combatido em acordo com o entendimento fixado pela Suprema Corte, em repercussão geral, através do Tema 160 (RE: 596701).



    Ocorre que, conforme decidido em questão de ordem referente ao agravo de instrumento n. 760.538, é incabível o agravo (art. 1.042 do CPC) contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Além do que, conforme assentado também nas Reclamações 
n. 7.547/SP e 7.659/SP, se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, como no presente caso, não é cabível a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC.



    Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, na forma, inclusive, de r. decisão do STF, na Rcl 11.926/SP, rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 27.06.2011, com a seguinte passagem:



    ‘Os tribunais de origem, ao simplesmente cumprirem as regras contidas nos §§ 2º e 3º, do art. 543-B, do Código de Processo Civil e no art. 328-A, do RISTF, foram autorizados (por jurisdição delegada) a aplicar pronunciamento judicial da Corte Suprema aos demais recursos extraordinários, sobrestados ou posteriormente interpostos. Não há discricionariedade, mas imperatividade. A solução não decorre de juízo de valor emitido por esta Vice-Presidência, mas de disposição legal e regimental superior. Assim, hipóteses idênticas receberam tratamento idêntico, racionalizando-se a prestação jurisdicional. Em razão disso, nenhum recurso seria cabível em face das decisões em tal sentido. Quando, então, teria cabimento o agravo dito regimental, no tribunal de origem? O próprio Supremo Tribunal Federal, nos precedentes acima apontados, responde a esta indagação, ao esclarecer que o agravo interno somente teria viabilidade para as hipóteses de correção do erro de aplicação da jurisprudência firmada pela Suprema Corte, caso o ato da Presidência ou da Vice-Presidência haja erroneamente classificado o caso concreto.’ 



    Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto ao leading case paradigma, fica mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.



    O artigo 1042 do Código de Processo Civil autoriza a interposição de agravo contra decisão de inadmissão de recursos extraordinário e/ou especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, situação que se verifica no presente caso, pois, conforme decidido em questão de ordem referente ao agravo de instrumento nº 760.538, é incabível o agravo previsto no art. 544 do CPC, atual 1042 do NCPC, contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Além do que, conforme assentado também nas Reclamações nº 7.547/SP e 7.659/SP, se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário não é cabível o referido agravo.



    No caso em apreço, foi aplicada a regra que trata da negativa de seguimento de recurso dirigido contra acórdão que está em conformidade com a tese jurídica adotada pelo paradigma do Supremo Tribunal Federal.



    Na verdade, o inconformismo da parte contra a referida decisão, que se limitou apenas a cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal, aplicando a regra do artigo 1030 do CPC, deveria ser manifestado pela via processual adequada que não é o agravo de instrumento previsto no artigo 1042 do CPC.



    Assim sendo, em face de tais razões, recebo o recurso apresentado como agravo regimental, no entanto, a ele nego seguimento. Oportunamente, encerrem-se o presente incidente juntando-o aos autos principais, após, certifiquem-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos a comarca de origem” (fls. 35-36, 
doc. 3). 



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão, foram rejeitados:



    “Vistos, Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra decisão desta Presidência de fls. 35/37, que recebeu o recurso apresentado como agravo regimental e a ele negou seguimento, nos termos lançados na referida decisão. Os fundamentos para a interposição dos Embargos são a obscuridade (falta de clareza do ato judicial, porque não compreendida por seus destinatários), contradição (falta de coerência da decisão, que deve ser lógica, sem conflitos de duas ideias) e omissão (ausência de apreciação de algo relevante). O mero inconformismo da parte com o entendimento externado na decisão embargada, com o máximo respeito, não justifica o manejo dos declaratórios. Diante disso, conheço mas rejeito os embargos, mantendo-se na integra a decisão ora embargada” (fl. 8, doc. 4).



    Contra as decisões proferidas pelo Presidente do Colégio Recursal da 48ª Circunscrição Judiciária de Guaratinguetá/SP ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante afirma que, “na vigência do atual CPC/2015, a Suprema Corte vem deixando claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra o juízo de admissibilidade do recurso de natureza extraordinária pela Presidência da Corte de origem” (fl. 2, doc. 1).



    Alega que, “no caso sob lentes, a reclamação está sendo protocolizada após haver sido negado seguimento ao recuso extraordinário, tendo sido interposto agravo nos próprios autos contra despacho denegatório de recurso extraordinário, ao qual também foi negado seguimento, sobrevindo embargos de declaração, o qual foi conhecido, porém rejeitado” (fl. 4, doc. 1). 



    Anota que, “por entender que a negativa de seguimento do Agravo contra Despacho Denegatório de Recurso Extraordinário estava equivocada, o Reclamante interpôs Embargos de Declaração para chamar a atenção do nobre julgador de que o caso sob lentes não se amoldava ao entendimento fixado pela Suprema Corte, em repercussão geral, adotando como leading case o Tema 160 (RE: 596701), utilizado como justificativa para negar seguimento ao Agravo, mas sim ao recentíssimo Tema 1177 – repercussão geral no Recurso Extraordinário 1.338.750 Santa Catarina, que trata da mesma matéria ventilada nessa Reclamação” (fl. 12, doc. 1).



    Sustenta que “tanto a Constituição Federal, em seu art. 42, § 1º, exige lei específica do ente federativo para tratar de “limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares” (art.142, §3º, X, CF/88), como o próprio artigo 24-E do Decreto-lei 
nº 667/69, incluído pela lei federal nº13.954/2019, também exige lei específica do ente federativo para tratar, inclusive, da forma de custeio do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados“ (fl. 16, doc. 1).



    Salienta que “o Tema 160 da Repercussão Geral do STF trata do reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária dos policiais militares inativos, o que em nenhum momento é questionado pelo Reclamante que questiona, isso sim, a constitucionalidade incidenter tantum da aplicação da nova alíquota instituída pela Lei federal 
nº 13.954/19, vez que a União extrapolou sua competência ao fixar o montante devido a título de contribuição previdenciária aos militares inativos dos estados membros, conforme preceitua o art. 149, § 1º, da CF, exatamente a matéria enfrentada no Tema 1177” (fl. 19, doc. 1).



    Ressalta que “o leading case aplicável ao caso sob lentes é o tema Tema (sic): 1177 do STF, que teve Repercussão Geral reconhecida e trata de: Constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas” (fl. 19, doc. 1).



    Assevera que “o leading case utilizado como justificativa para negativa de seguimento do Agravo contra Despacho Denegatório está equivocado, devendo ser acolhida a presente Reclamação para acatar os pleitos do Reclamante, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019, que se amolda perfeitamente ao Tema 1177 de Repercussão Geral” (fl. 19, doc. 1).



     Pede seja julgada procedente a “reclamação, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/19, em conformidade com o Tema 1177 desse Pretório Excelso, o qual foi desprezado no julgamento do E Colégio Recursal de Guaratinguetá, que julgou o caso com base no Tema 160 do STF, que trata de assunto diverso ao tratado no feito originário, determinando a observância do citado Tema no caso sob lentes” (fl. 20, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie. 



    5. Põe-se em foco, na reclamação, se, ao desprover recurso extraordinário com agravo interposto contra a aplicação da repercussão geral na origem, ao fundamento de ser incabível agravo com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil para o Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal. 



    6. A decisão reclamada está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou não caber recurso ou outro instrumento processual ao Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    8. Ademais, o princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando recurso inadequado é considerado válido, por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, quanto ao recurso adequado para impugnar a decisão judicial.



    Este Supremo Tribunal assentou que a conversão do recurso extraordinário com agravo em agravo regimental no Tribunal de origem aplica-se apenas aos agravos interpostos antes de 19.11.2009, quando havia controvérsia sobre o recurso adequado para impugnar a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. 



    Na espécie vertente, o recurso extraordinário foi inadmitido em 9.11.2021 (fl. 233, doc. 2), após este Supremo Tribunal ter assentado não caber recurso ou outra ação judicial para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.



    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.



    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE QUANDO INTERPOSTO APÓS 19/11/2009. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 22.104-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2016).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora